Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-70.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Obrigação de fazer cumulada com restituição de quantias e reparação por danos morais. Autorização para desconto em conta salário/corrente. Revogação expressa. Descumprimento da instituição financeira. Astreintes aplicadas e mantidas. Sentença confirmada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado (ID 77144873) interposto pela parte ré contra a sentença (ID 77144868) de parcial procedência do pedido, confirmando a tutela de urgência para que o réu se abstivesse de realizar descontos (exceto R$ 1.327,79 da novação), condenando-o à restituição dos valores descontados indevidamente (R$ 2.225,93, R$ 4.532,91, R$ 2.357,41, R$ 1.324,88 e R$ 2.741,95 – IDs 77142155/77142158 e decisão liminar ID 77144822), ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, e ao pagamento de multa (R$ 5.000,00) por descumprimento da tutela antecipada (ID 77144822).
1.1. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente defende a legalidade dos descontos por débito comum com base no contrato entre as partes e no entendimento do Tema 1.085 do STJ, alegando inaplicabilidade da Resolução CMN n. 4.790/2020 para revogação unilateral e inexistência de dano moral. Postulou a reforma integral da sentença para a improcedência dos pedidos e o afastamento da multa por descumprimento de tutela.
1.2. Consta dos autos que a autora, aposentada, alegou ter notificado extrajudicialmente a instituição financeira (ID 77142154) em 24.04.2024, revogando a autorização de desconto em conta salário/corrente para parcelas de mútuos e operações financeiras, ressalvando-se o desconto referente a contrato de novação no valor de R$ 1.327,79 (ID 77144812). A parte autora sustentou que, apesar da revogação, o réu continuou a efetuar descontos (IDs 77142155 a 77142158), inclusive retendo o salário de abril de 2025. Postulou a suspensão dos débitos, a devolução dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a possibilidade de o consumidor revogar a autorização de débito das parcelas de empréstimos em conta salário/corrente e a licitude dos descontos efetuados após o pedido de cancelamento; (ii) se é devida restituição dos valores cobrados após o cancelamento da autorização; (iii) se houve dano moral indenizável; e (iv) a possibilidade de manter as astreintes por descumprimento da tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085 estabelece a licitude dos descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo que utilizada para recebimento de salário, com a condição sine qua non de que a autorização concedida pelo mutuário perdure, indicando, por consequência, que a revogação da autorização é fato apto a cessar a legalidade do desconto.
4. O direito do titular da conta de cancelar a autorização de débitos é assegurado pelo Art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/2020 do BACEN, notadamente quando a conta é utilizada para recebimento de salários, o que legitima o pedido da recorrida de cessação dos descontos após a notificação expedida em abril de 2024 (ID 77142154).
5. Ademais, a revogação da autorização de débito está expressamente prevista na Cláusula Décima Quarta, Parágrafo Quarto, da Cédula de Crédito Bancário - Novação/CCB (ID 77144842, pág. 5), firmada entre as partes, prevendo como efeitos da suspensão/cancelamento da autorização a alteração dos encargos remuneratórios e compensatórios do contrato, demonstrando que tal prerrogativa é lícita ao mutuário, configurando regular exercício de direito.
6. O fato de a instituição financeira ignorar o pedido de revogação e persistir nos descontos, inclusive com retenções que comprometeram o salário da autora (IDs 77142155 a 77142158), configura descumprimento contratual. Escorreita, pois, a sentença recorrida ao determinar a restituição da totalidade dos valores indevidamente descontados após a notificação de cancelamento (ID 77142154).
7. A retenção, mormente integral, do salário da autora representa a privação do mínimo existencial e ofensa à dignidade da pessoa humana. Os descontos realizados indevidamente após a revogação geraram transtornos e abalo emocional consideráveis, justificando a condenação por dano moral indenizável.
8. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença (ID 77144868) se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo a função compensatória e pedagógica, não merecendo reparo.
9. A astreinte de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), imposta na sentença (ID 77144868) pelo descumprimento da ordem liminar de restituição do valor de R$ 2.741,95 (ID 77144822), é legítima e devida, dada a comprovada inércia do recorrente em atender à determinação judicial e a recalcitrância demonstrada (IDs 77144831; 77144854; 77144863), justificando a sua manutenção como medida coercitiva para garantir a efetividade da jurisdição.
IV. Dispositivo
10. Recurso Desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei n. 9.099/95

__________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.